Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-56.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-56.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MELO ROMEIRO - CPF: 825.063.961-87 (EMBARGANTE), PRISCILA DE MELLO DIAS BONFIM - CPF: 025.014.001-27 (ADVOGADO), KELLY KAUANE DA SILVA MELO - CPF: 063.225.701-61 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ELIZANGE MENDONCA - CPF: 970.571.181-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação para anular sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, reconhecendo cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas e indeferimento de depoimento pessoal sem prévia oportunidade. O embargante sustenta omissão no julgado por não ter enfrentado a questão da preclusão e da adequação da via recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a alegação de que a apelante deveria ter oposto embargos de declaração contra a sentença ou agravo de instrumento contra decisão interlocutória, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado a questão central do cerceamento de defesa, analisando minuciosamente o procedimento adotado em primeiro grau e identificando vícios processuais que comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A omissão que autoriza embargos de declaração não se confunde com julgamento contrário aos interesses da parte, sendo que a decisão judicial não está obrigada a enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas apenas aqueles relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

5. O cerceamento de defesa constitui vício processual que pode e deve ser arguido em sede de apelação, independentemente de prévia oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento, conforme sistemática processual vigente e jurisprudência consolidada.

6. A tese de preclusão por não ter a apelante oposto embargos de declaração ou agravo de instrumento não encontra respaldo na legislação processual, uma vez que tais recursos não constituem pressuposto para a arguição de cerceamento de defesa em apelação.

7. Os embargos de declaração revelam nítido caráter protelatório, uma vez que o embargante não aponta vícios específicos no acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rechaçados, buscando a rediscussão do mérito da decisão.

8. A utilização dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, como medida necessária para desestimular a utilização abusiva do recurso e preservar a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento expresso de argumentos não essenciais para a solução da controvérsia, quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para o reconhecimento do vício processual. 2. O cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de apelação, independentemente de prévia oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento, não havendo preclusão pela não utilização de tais recursos. 3. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, sem apontar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350, 371, 385, §1º, 1.009, §1º, 1.015, 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
PAULO MELO ROMEIRO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir suposta omissão no julgado que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por Elizange Mendonça para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa no processamento da ação de imissão na posse em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. O julgado fundamentou-se na ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito, bem como no indeferimento do depoimento pessoal do autor sem prévia oportunidade para que a parte ré requeresse tal prova no momento processual adequado. Fixou-se a tese de que configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito, bem como o indeferimento de depoimento pessoal da parte sem prévia oportunidade para requerê-lo ou manifestação sobre sua pertinência, comprometendo o devido processo legal e ensejando a anulação da sentença.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID. 334815882, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a apelante deveria ter oposto embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau para sanar eventual omissão quanto à especificação de provas, ou ainda agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a oitiva do autor durante a audiência de instrução. Sustenta o embargante que
"consoante o Princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão"
. Argumenta que
"se a apelante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso cabível, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação".

O embargante invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de
que "eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão",
citando precedente segundo o qual
"as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição".
Sustenta ainda que a apelante teve plena oportunidade de se manifestar acerca da prova testemunhal através de embargos de declaração ou agravo de instrumento, permanecendo, contudo, absolutamente inerte, razão pela qual não haveria cerceamento de defesa ou qualquer vício apto a ser suscitado em sede de apelação.

Aduz o embargante que
"quando o magistrado de piso saneou o processo, foi correto em destacar que 'A prova oral postulada pelos demandantes se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia firmada nos autos'",
e que
"ao não formular o pedido de oitiva do autor/recorrido no momento oportuno, a apelante abriu mão da prova que eventualmente poderia lhe favorecer".
Argumenta que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e que a apelante não se desincumbiu desse ônus ao não requerer a prova no momento processual adequado.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e integralmente providos, conferindo-lhes efeito modificativo diante da omissão apontada, com o reconhecimento de que a embargada teve plena oportunidade de se manifestar acerca da prova testemunhal que agora sustenta ser indispensável, seja através de embargos de declaração ou agravo de instrumento, permanecendo, contudo, absolutamente inerte, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer vício apto a ser suscitado em sede de apelação.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID. 337727889, a embargada
ELIZANGE MENDONÇA
alegou que o recurso não preenche os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Sustenta que
"resta nítido que o aludido acórdão proferido por esta Colenda Turma foi integralmente acertado, uma vez que restou amplamente demonstrado o cerceamento de defesa nos presentes autos, prejudicando sobremaneira a Embargada de produzir as provas necessárias para a demonstração de seu direito".
Afirma que
"os embargos opostos pelo Embargante não se revelam legítimos, uma vez que não preenche os requisitos ensejadores à sua propositura previsto no art. 1.022 do CPC".

A embargada argumenta
que "o intuito do Embargante é apenas e tão somente rediscutir matéria já acertadamente decidida através da prolação do acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa, ao passo que o intuito do Embargante é apenas e tão somente de rediscutir a matéria já decidida, o que não se pode permitir, uma vez que no aludido acórdão não há qualquer vício seja de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado".
Invoca jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
"a oposição de embargos de declaração com repetição de fundamentos já analisados e rejeitados configura pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nessa via processual".

Sustenta a embargada que
"o provimento do recurso de Apelação manejado pela Apelante/Embargada se deu ante a demonstração cabal do cerceamento de defesa praticado quando do andamento dos autos no juízo de origem, uma vez que restou nítido que a Embargada foi sobremaneira prejudicada nos autos, quando não houve o costumeiro respeito ao devido processo legal, em razão da ausência de determinação da especificação de provas no curso do processo, fragilizando sobremaneira o exercício ao direito de defesa pela Apelante/Embargada".
Argumenta que
"é evidente que o intuito do Embargante é apenas e tão somente de rediscutir a matéria, oportunidade em que não se pode admitir, razão em que se faz necessário a aplicação das penalidades legais, pois o recurso apresentado é nitidamente protelatório, pois não preenche os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC".

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam totalmente desprovidos, uma vez que não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada tal qual postulado pelo embargante, devendo, portanto, ser totalmente rejeitadas as matérias alegadas nos embargos e, assim, mantendo incólume o acórdão vergastado por esta Colenda Turma. Requer ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, no patamar de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, uma vez que os embargos apresentados se revelam nitidamente protelatórios e visam apenas e tão somente a rediscussão da matéria já decidida, bem como o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
PAULO MELO ROMEIRO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
ELIZANGE MENDONÇA
para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Inicialmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme se verifica da intimação do acórdão embargado publicada em 18 de novembro de 2025 e da apresentação dos embargos. A legitimidade recursal está configurada, uma vez que o embargante é parte legítima no processo. Quanto à adequação, os embargos de declaração constituem o recurso apropriado para impugnar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, as condições de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo ao exame do mérito recursal. Para tanto, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de imissão na posse, que reconheceu a propriedade do autor sobre o imóvel e determinou sua posse definitiva, com condenação da ré ao pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial até a desocupação. A requerida, ora apelante, alegou cerceamento de defesa e nulidade da aquisição do imóvel por venda a non domino, requerendo também ressarcimento por benfeitorias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: Saber se a ausência de intimação das partes para especificação das provas e o indeferimento da oitiva da parte autora configuram cerceamento de defesa; e, ainda, se a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal compromete a validade do julgamento da posse e das indenizações estabelecidas. III. Razões de decidir 3. A parte requerida manifestou, na contestação, interesse na produção de provas testemunhal e documental, especialmente diante da controvérsia sobre a legitimidade da posse e alegação de venda a non domino. 4. O juízo de origem saneou o feito e designou audiência de instrução sem oportunizar, após o saneamento, a especificação de provas pelas partes, conforme dispõe o art. 350 do CPC. 5. A oitiva do autor foi indeferida na audiência por ausência de requerimento prévio, embora possível sua determinação de ofício, conforme art. 385, §1º, do CPC. 6. A ausência de intimação para especificação de provas comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em causa com matéria fática controvertida e complexa. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece como cerceamento de defesa a não intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado nessas condições. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito. 2. O indeferimento de depoimento pessoal da parte, sem prévia oportunidade para requerê-lo ou manifestação sobre sua pertinência, compromete o devido processo legal e enseja a anulação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 350 e 385, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/02/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012903-44.2023.8.11.0040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09/10/2025.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a apelante deveria ter oposto embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau para sanar eventual omissão quanto à especificação de provas, ou ainda agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a oitiva do autor durante a audiência de instrução. Argumenta que, em observância ao princípio da taxatividade recursal, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio, e que a apelante, ao não se valer dos recursos adequados no momento oportuno, teria incorrido em preclusão, não podendo arguir o cerceamento de defesa em sede de apelação.

A análise detida dos argumentos expendidos pelo embargante revela que não se trata de omissão no acórdão embargado, mas sim de manifesto inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou de modo completo, fundamentado e exauriente a questão central submetida à apreciação desta Corte, qual seja, a configuração de cerceamento de defesa no processamento da ação de imissão na posse em primeiro grau de jurisdição.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração não se confunde com o julgamento contrário aos interesses da parte. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e suficientes para a solução da controvérsia. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas e os argumentos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou minuciosamente a questão do cerceamento de defesa, analisando o procedimento adotado em primeiro grau e identificando vícios processuais que comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. O julgado consignou expressamente que o juízo de origem saneou o feito e designou audiência de instrução sem oportunizar, após o saneamento, a especificação de provas pelas partes, conforme dispõe o artigo 350 do Código de Processo Civil. Registrou ainda que a oitiva do autor foi indeferida na audiência por ausência de requerimento prévio, embora possível sua determinação de ofício, conforme artigo 385, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A fundamentação do acórdão embargado demonstra que a ausência de intimação para especificação de provas comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em causa com matéria fática controvertida e complexa, envolvendo alegação de venda a non domino e discussão sobre a legitimidade da propriedade. O julgado invocou jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que configura cerceamento de defesa a não intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado nessas condições.

A tese defendida pelo embargante, no sentido de que a apelante deveria ter oposto embargos de declaração contra a sentença ou agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não encontra respaldo na sistemática processual vigente. O cerceamento de defesa constitui vício processual que pode e deve ser arguido em sede de apelação, conforme expressamente previsto no artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade por cerceamento de defesa pode ser suscitada em apelação, independentemente de prévia oposição de embargos de declaração ou agravo de instrumento.

O argumento de que teria ocorrido preclusão por não ter a apelante oposto embargos de declaração contra a sentença ou agravo de instrumento contra decisão interlocutória não merece acolhida. A preclusão constitui perda da faculdade processual pelo decurso do prazo, pela prática de ato incompatível ou pela consumação da faculdade. No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses de preclusão. A apelante não tinha o dever de opor embargos de declaração contra a sentença para preservar o direito de arguir o cerceamento de defesa em apelação. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo pressuposto para a interposição de outros recursos.

Da mesma forma, não havia obrigatoriedade de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento do depoimento pessoal do autor durante a audiência de instrução. O agravo de instrumento constitui recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses taxativas do referido dispositivo, podendo ser impugnado em preliminar de apelação, conforme expressamente previsto no artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não estava obrigado a enfrentar a questão da preclusão ou da adequação da via recursal, uma vez que tais argumentos não foram suscitados nas contrarrazões ao recurso de apelação. O embargante, em suas contrarrazões à apelação, limitou-se a defender a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que a apelante não requereu a oitiva do autor no momento oportuno e que teria havido preclusão. Contudo, o acórdão embargado enfrentou adequadamente tais argumentos ao consignar que a ausência de intimação para especificação de provas após o saneamento do feito comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, e que o depoimento pessoal do autor poderia ter sido determinado de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 385, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A decisão judicial não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para o reconhecimento do cerceamento de defesa, invocando dispositivos legais pertinentes e jurisprudência consolidada deste Tribunal. A circunstância de o julgado não ter abordado expressamente a questão da preclusão ou da adequação da via recursal não configura omissão, uma vez que tais questões não eram essenciais para a solução da controvérsia.

A análise dos embargos de declaração revela que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão embargado, pretendendo que esta Corte reveja o entendimento firmado quanto à configuração do cerceamento de defesa. Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. No caso em análise, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. O julgado apresenta fundamentação lógica, coerente e concatenada, demonstrando de modo claro e preciso as razões pelas quais reconheceu a configuração do cerceamento de defesa e determinou a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A finalidade da norma é desestimular a utilização abusiva dos embargos de declaração, preservando a celeridade processual e a efetividade da jurisdição.

No caso em análise, os embargos de declaração apresentados pelo embargante revelam nítido caráter protelatório. O embargante não aponta vícios específicos no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rechaçados pelo julgado, buscando a rediscussão do mérito da decisão.

A argumentação expendida nos embargos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configurando manifesto inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da decisão, sem apontar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A aplicação da multa por embargos protelatórios constitui medida necessária para desestimular a utilização abusiva do recurso e preservar a celeridade processual. No caso em análise, o embargante, mesmo ciente de que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, insiste em rediscutir o mérito da decisão, buscando reverter resultado que lhe foi desfavorável. Tal conduta caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Considerando o valor atualizado da causa e a gravidade da conduta processual, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pela embargada, observo que o artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos primeiro a sexto, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos segundo e terceiro para a fase de conhecimento.

No caso em análise, o acórdão embargado não fixou honorários advocatícios, uma vez que determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. A fixação de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração somente é cabível quando os embargos são providos com efeito modificativo, alterando o resultado do julgamento. Considerando que os embargos de declaração serão rejeitados, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios nesta oportunidade. Os honorários advocatícios serão fixados ao final do processo, quando houver a definição da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026